Tribunal: TJDFT
Processo: 0001430-37.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 5o DA LEI N. 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DA DATA PRECISA. PRESENÇA DO LAPSO TEMPORAL. ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, por acervo probatório harmônico, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes praticados no âmbito da violência contra a mulher por motivação de gênero, a palavra da vítima merece especial relevo, conforme remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
3. Embora a denúncia não descreva precisamente as datas dos fatos, é suficiente que estabeleça um lapso temporal a fim de que possa ser exercido o direito de ampla defesa do acusado.
4. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é delito formal, bastando, para a sua consumação, que a vítima se sinta atemorizada.
5. Devidamente observados os requisitos legais, é cabível a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77 do Código Penal.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.